Tribunal: TJDFT
Processo: 0722298-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722298-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Telefônica Brasil S/A, em face da decisão proferida no Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que determinou a instalação e ativação do serviço de interconexão e telefonia, no prazo de 48horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada à R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em suas razões, a agravante ressalta, inicialmente, a ausência de vínculo contratual com a agravada. Informa que o acervo telefônico da contratante necessita de configuração do conversor. Sustenta que esta circunstância inviabiliza o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta e que a responsabilidade pela infraestrutura de instalação é da agravada. Acrescenta que houve posterior cancelamento do serviço contratado. Conclui que a obrigação deve ser convertida em perdas e danos, com a consequente dispensa das astreintes arbitradas, com base nos arts. 248 e 537, §1o, inc. II, do CPC. Subsidiariamente, insurge-se contra o valor da multa por descumprimento, sob o fundamento de que é excessivo e consubstancia enriquecimento ilícito. Destaca a irreversibilidade do prejuízo que será causado pela manutenção da decisão impugnada. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pretende o afastamento da ordem judicial de cumprimento da obrigação ou sua conversão em perdas e danos. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. O recurso está legitimado pelo disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, consoante o art. 1.019, inc. I, do CPC. O artigo 995, parágrafo único, do Codex processual, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A pretensão liminar da agravante resume-se a obstar o cumprimento imediato da ordem de instalação dos serviços de telefonia, porquanto há circunstância impeditiva fora da sua responsabilidade. Desse modo, fica dispensada, por ora, tecer considerações sobre a conversão da obrigação em perdas e danos e a exclusão ou alteração do valor das astreintes. Feita esta consideração, passa-se ao exame do pedido de efeito suspensivo. Em que pese constarem como proposta técnica comercial, verifica-se que os documentos de IDs 94565782 e 94565788, juntados na origem, transmudaram-se para contrato de prestação de serviço a partir da assinatura, conforme cláusula 4.1. Estabelecida esta premissa, considera-se existente um vínculo obrigacional entre as partes litigantes, nos termos convencionados. Sobre as obrigações de fazer, confira-se os artigos 248 e seguintes do Código Civil, in verbis: “Art. 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta, ou só por ele exequível. “Art. 248. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação; se por culpa dele, responderá por perdas e danos.” “Art. 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. Parágrafo único. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido.” Nesta linha de ideias, notadamente as diretrizes da primeira parte do art. 248 do CC, constata-se plausibilidade na argumentação da agravante. Realmente, incumbe à contratante providenciar a infraestrutura necessária à instalação dos serviços de interconexão e telefonia (IDs 94565782 e 94565788, na origem), confira-se: “4.1 A partir da data de assinatura, a CONTRATANTE garante estar de acordo e apta a receber os serviços sem nenhuma contestação ou postergação de datas. 4.2 Providenciar, em até 10 (dez) dias antes da instalação, toda infraestrutura e proteção necessárias (rede interna, torres, pára-raios etc.) à instalação dos equipamentos de propriedade da VIVO, necessários à prestação do serviço, de acordo com os padrões estabelecidos nos respectivos serviços que integram esta Proposta Técnica Comercial, observando integralmente, se houver, o projeto técnico elaborado pela VIVO. 4.3 A CONTRATANTE deverá disponibilizar os recursos e preparar sua infraestrutura para atender os pré-requisitos de instalação e testes do serviço objeto deste documento, para que em sua conclusão ocorra o imediato início do faturamento.” Logo, a notícia de que ausente uma configuração necessária do conversor revela uma possível resolução da obrigação por dificuldade na instalação. Ademais, houve posterior cancelamento do serviço contratado – Cotação #202103017735802, de acordo com o e-mail datado em 08/07/2021 (ID 27205089), o que corrobora a aparente inviabilidade no cumprimento da obrigação. Outrossim, evidencia-se como perigo de dano de difícil reparação o eminente desembolso financeiro necessário para o pagamento da multa. Estas constatações implicam na conclusão de que presentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar pretendida. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo, para obstar o cumprimento da obrigação determinada na decisão recorrida e, consequente, a cobrança da multa nesta arbitrada, até o julgamento do mérito recursal. Intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo e solicitem-se as informações que este julgar pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2021, 19:32:07. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator